Tribunal: TJSP
Processo: 1007457-81.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Discussão restrita à divisão de honorários advocatícios entre as sócias integrantes de sociedade – Matéria integra a competência das Câmaras da Seção de Direito Privado I – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, COM A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I